Tribunal: TJDFT
Processo: 0750856-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0750856-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JONESMAR QUEIROZ IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO AGINT No 0728641-87.2020.8.07.0000 D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por JONESMAR QUEIROZ contra ato coator imputado ao DESEMBARGADOR RELATOR DO AgInt no 072864187.2020.8.07.0000, integrante da 1a Câmara Cível deste Tribunal. Na inicial (ID 78543025), o impetrante narra, em resumo, que figura como parte no Processo no 0728641-87.2020.8.07.0000, em tramitação perante a 1a Câmara Cível, da relatoria do eminente Desembargador Carlos Pires Soares Neto. Esclarece que, naqueles autos, em juízo de retratação, o eminente relator afastou a suspensão do Tema 1.242/STJ, afetado para julgamento como recurso repetitivo, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença em ação rescisória. Diz que interpôs agravo interno contra a referida decisão, que não foi conhecido pelo relator, de forma monocrática, com base na falta de impugnação específica à decisão recorrida, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Afirma que a referida decisão aplicou multa ao impetrante por litigância de má-fé e determinou a expedição de mandado de penhora ao Cartório do 2o Ofício de Registros de Imóveis sobre o imóvel constituído pela Gleba “A”, com 46,773 ha - Fazenda Santo Antônio, de propriedade de terceiro estranho à lide, tendo sido o mandado imediatamente lavrado e distribuído para cumprimento. Sustenta que o ato impugnado fere direito líquido e certo do impetrante, porque, a despeito do seu conteúdo, não submeteu o agravo interno interposto ao colegiado, conforme expressamente determinam o artigo 265, §3o, do RITJDFT, e o artigo 1.021, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil. Aduz que o ato impugnado não é passível de recurso, razão pela qual é admitida a presente impetração, diante da sua manifesta ilegalidade. Discorre sobre o abuso de autoridade decorrente da avocação de competência e imposição de multa com base em fato estranho ao processo. Colaciona precedentes. Requer, ao final, a concessão da medida liminar para determinar que o agravo interno seja imediatamente submetido ao órgão colegiado ou, subsidiariamente, que sejam suspensos os efeitos da decisão impugnada, até julgamento deste writ. Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição da República, e do artigo 1o, da Lei no 12.016/2009, que disciplinam o mandado de segurança, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. O direito líquido e certo, ademais, deve estar previsto na norma legal, amparado em condições e possibilidades de aplicação imediata ao impetrante. Em resumo, o direito líquido e certo, como bem definido por Hely Lopes Meirelles é direito comprovado de plano (in Mandado de Segurança, Malheiros Editores Ltda, 2000, 22a edição, ps.35/36). Por outro lado, o cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial é excepcional, sendo admitido somente quando demonstrada, de forma manifesta, a ilegalidade ou teratologia do ato judicial, contra o qual não couberem instrumentos ordinários de impugnação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. ILEGALIDADE. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO ATACÁVEL POR AGRAO INTERNO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O cabimento de mandado de segurança (art. 5o, LXIX, da CRFB/88 c/c art. 1o da Lei no 12.016/2009) contra decisão judicial é excepcional, sendo admitido somente quando demonstrada, de forma contundente, a ilegalidade ou teratologia do ato judicial, contra o qual não couberem instrumentos ordinários de impugnação. 2. A decisão do relator de não conhecimento do agravo interno, fundamentadamente, por ter sido interposto contra despacho, não padece de ilegalidade ou teratologia, não sendo, por isso, atacável por meio de mandado de segurança. 3. Não se aplica a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, a despeito do desprovimento do agravo interno, por não se caracterizar sua manifesta inadmissibilidade (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.301.102/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024). 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 2018975, 0708356-97.2025.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 08/07/2025, publicado no DJe: 23/07/2025.) Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA INADMITIDO. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NA ORIGEM. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de agravo interno interposto pelo Banco Safra S.A. contra a decisão que indeferiu o processamento do Mandado de Segurança e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no enunciado de Súmula n. 267/STF e no artigo 485, inciso IV e § 3o, do Código de Processo Civil, ante a inadequação da via eleita. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar se foram atendidos os requisitos de admissibilidade do mandado de segurança impetrado pelo agravante, a fim de conhecê-lo e permitir seu processamento. III. Razões de decidir: 3. O enunciado de Súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal prevê que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Referido entendimento foi ratificado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, segundo a qual a impetração de mandado de segurança restringe-se às casuísticas em que: (i) inexistir espécie recursal adequada a combater o provimento jurisdicional; e, (ii) se verificar a ilegalidade, o abuso de poder ou a teratologia da decisão impugnada. 4. Inadmissível o processamento de mandado de segurança impetrado em face de decisão monocrática proferida pelo relator em outra demanda, quando não manejado devida e tempestivamente o recurso cabível, qual seja: o agravo interno. 5. Embora o agravo interno não seja dotado de efeito suspensivo automático, no caso em apreciação inexistia qualquer urgência que não poderia aguardar julgamento pela Câmara Cível competente acaso referido recurso tivesse sido impetrado. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1980110, 0701734-02.2024.8.07.9000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 18/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025.) Ademais, considerando que a presente pretensão visa à concessão de liminar em mandado de segurança de competência originária desta e. Corte, devem estar presentes, ainda, os requisitos exigidos pelo artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, ou seja, a relevância na fundamentação exposta e risco de que a demora na concessão da medida possa resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito, os quais, neste momento preliminar, não reputo presentes na hipótese dos autos. No caso, sustenta o impetrante que o eminente relator negou conhecimento ao agravo interno que interpôs, sem submeter o recurso ao colegiado da 1a Câmara Cível deste Tribunal. A propósito, confira-se a referida decisão (ID 785430 – pág 224/231): Trata-se de Agravo Interno Cível interposto por JONESMAR QUEIROZ contra a decisão interlocutória desta Relatoria (ID. 75379229) que, no exercício do juízo de retratação (art. 1021, §2o, do CPC) reconsiderou a decisão anterior em atenção à questão submetida a julgamento no Tema Repetitivo 1242/STJ, reconhecendo a legitimidade concorrente da parte e do advogado para a execução dos honorários sucumbenciais, diante de direito autônomo do causídico que não exclui a legitimidade da parte, conforme jurisprudência dominante desta Corte de Justiça, em atenção aos artigos 23 e 24 do Estatuto da OAB – e Súmula 306/STJ. Evidenciada a situação de distinguishing, reformou a decisão agravada, determinando o prosseguimento do Acórdão no 1386463 (ID 31014504) em Ação Rescisória não admitida em decisão unânime do Colegiado, em cumprimento do art. 974, parágrafo único, CPC, visando à satisfação da verba honorária executada. Eis o teor da decisão impugnada: “Em observância ao artigo 932, I, do Código de Processo Civil [1] [1], na condição de Relator do processo, exerço juízo de retratação (art. 1021, §2o, CPC) e reconsidero a decisão de ID 69396616 e decisão proferida em razão dos aclaratórios rejeitados, ID 71014227; e o faço considerando a Questão Submetida a Julgamento no Tema Repetitivo 1242/STJ, “Definir se há legitimidade concorrente da parte e do advogado para postular a condenação ou a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais”; reconhecida a legitimidade concorrente da parte e do advogado para a execução dos honorários sucumbenciais, diante de direito autônomo do causídico que não exclui a legitimidade da parte, conforme jurisprudência predominante desta Corte de Justiça, em atenção aos artigos 23 e 24 do Estatuto da OAB – Lei no e Súmula 306/STJ; não se tratando o presente caso de postulação de condenação ou postulação de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, mas cumprimento de sentença; e ainda porquanto a determinação de suspensão do trâmite foi expressa a todos os Recursos Especiais e Agravos em Recurso Especial no STJ e em segunda instância que tratem exclusivamente de honorários nos termos delimitados; em atenção ao art. 1021, §2o, do CPC, e em juízo de retratação, considerando que o debate não é sobre titularidade dos valores referentes a honorários, mas apenas sobre a legitimidade para discutir a verba e o montante arbitrado em juízo, em evidenciada distinção “distinguishing”, observada a ressalva do Ministro Relator do STJ recomendando “alternativa mais equilibrada a suspensão da tramitação apenas dos processos que se concentrem, exclusivamente, na questão dos honorários, assegurando que outros direitos não sejam comprometidos”; Nesses termos, reformo a decisão agravada, determinando o prosseguimento do Acórdão no 1386463 (ID 31014504) em Ação Rescisória não admitida em decisão unânime do colegiado, em cumprimento do art. 974, parágrafo único, do CPC, visando à satisfação da verba honorária executada. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2025.” Em suas razões recursais (ID 76267099, págs. 1-3) o ora agravante, em sede de cumprimento de sentença, reconhece o “distiguishing” para afastamento da suspensão pelo Tema 11242/STJ, pendente de julgamento, pedindo “ponderação acerca do objeto da tutela satisfativa e a inexistência de representação que conduzem à ilegitimidade e falta de interesse da Sra. Maria da Conceição no procedimento”, aduzindo que os artigos 17 e 18, do CPC e art. 653, CCB, não autorizam o prosseguimento do pleito, não havendo mandato da Sra. Maria da Conceição para tal. Suscita a falta de interesse de agir e ilegitimidade da parte, com legitimidade da Sra. Maria Conceição para prosseguimento do cumprimento de sentença de honorários de sucumbência do causídico. Contrarrazões apresentadas (ID 77191786, págs. 1-3) aduzindo a inadequação do instrumento adotado, afronta ao art. 1021, §1o, do CPC, pelo não conhecimento do recurso por inaugurar nova discussão em sua suposta tese. Pugna pela aplicação de sanção ao agravante executado por ato atentatório à dignidade da Justiça na forma do art. 77, IV, CPC. Pede o prosseguimento da execução com a penhora do imóvel ofertado (ID 59959062). É o breve relatório. Decido. Consoante o art. 932, III, do Código de Processo Civil [2] incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno [3] deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. A esse respeito, a doutrina esclarece que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. (...) O Supremo Tribunal Federal, sobre a questão, já decidiu que "O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF” (RMS 30842 AgR/DF). Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso apresentado, à luz do art. 1021, CPC, é a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. § 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. (Grifos nossos) No caso em apreço, é nítida a ausência de requisito de admissibilidade do recurso, diante da não impugnação de forma específica aos fundamentos da decisão recorrida apresentando, com roupagem nova, inovação da discussão que, conforme clara decisão desta Relatoria, tem amparo no distiguishing do Tema Repetitivo 1242/STJ, artigos 23 e 24, do Estatuto da OAB – Lei 8906/94 e Súmula 306/STJ, porquanto se trata de cumprimento de sentença e reconhecida a legitimidade concorrente. Todavia, a tese recursal do executado ora agravante interno ressalta a “ponderação acerca do objeto da tutela satisfativa e a inexistência de representação que conduzem à ilegitimidade e falta de interesse da Sra. Maria da Conceição no procedimento”, aduzindo que os artigos 17 e 18, do CPC e art. 653, CCB, não autorizam o prosseguimento do pleito, não havendo mandato da Sra. Maria da Conceição para tal.” Como se percebe, é nítida a ausência de requisito de admissibilidade do recurso, diante da não impugnação de forma específica aos fundamentos da sentença recorrida. Portanto, destoando as razões recursais dos fundamentos da decisão recorrida, o agravo interno revela-se dissociado dos argumentos que a embasaram, desatendendo ao previsto no art. 1021, §1o, CPC. Nesses termos, porquanto manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo interno (art. 1021, §1o c/c art. 927, III e art. 932, I e III, CPC e art. 982, I c/c art. 313, IV, CPC) por violação ao princípio da dialeticidade e impugnação específica. Em atenção ao art. 77, IV, §1o e §5o, do CPC, em consideração à já reconhecida litigância de má-fé do ora agravante pela decisão de ID 76830954, págs. 16/17, no AGI 0737585-39.2024.8.07.0000, proferida pela Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, arbitro multa por ato atentatório à dignidade da Justiça em 5 (cinco) salários-mínimos ao ora agravante/executado. Prossiga-se o cumprimento de sentença com a penhora do imóvel ofertado (ID 59959062). Cumpra-se. Da leitura da decisão impugnada, observa-se que o eminente relator negou conhecimento ao agravo interno interposto pelo impetrante, por considerá-lo manifestamente inadmissível, por violação ao princípio da dialeticidade e impugnação específica, nos termos do artigo 1.021, §1o, c/c o artigo 927, inciso III, e artigo 932, inciso I e III, todos do Código de Processo Civil. (ID 78543050 – pág. 230). Com efeito, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, estabelece o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que caberá agravo interno contra decisão proferida pelo relator para o respectivo órgão colegiado. De igual forma, dispõe o artigo 265, do RITJDFT, que caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 dias. Nesse contexto, observa-se que a legislação pertinente à matéria atribui ao relator a competência para não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, como na hipótese em apreço, na qual o impetrante, apesar de reconhecer o distiguishing para afastamento da suspensão pelo Tema 1.242/STJ, pendente de julgamento, inovou em seus argumentos, com apresentação de questão alheia ao que foi decidido pela decisão recorrida. Dessa forma, resta evidente que a decisão atacada foi proferida com fundamento na legislação processual aplicável à hipótese, não havendo ilegalidade ou teratologia que autorizem a concessão da medida liminar para suspensão imediata dos seus efeitos. Ademais, como dito, contra decisão monocrática proferida pelo relator, é cabível a interposição de agravo interno para o respectivo órgão colegiado (CPC, artigo 1.021). E, ainda que não haja previsão legal de efeito suspensivo, de forma específica para o agravo interno, o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, possibilita a concessão do referido efeito à decisão, caso demonstrados os requisitos legais. Assim, não se verificando, de plano, ao menos nesta análise preliminar, ilegalidade, teratologia ou o abuso de direito no ato judicial impugnado, deve ser indeferida a medida liminar pleiteada. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a autoridade apontada como coatora (artigo 7o, incisos I e II, da Lei no 12.016/2009). Após, à d. Procuradoria de Justiça (artigo 12, da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 18 de novembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator